Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. RITO DA LEI No 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Tratando-se de ação em que se pretende a resolução de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, a análise relativa à possibilidade de desfazimento da pactuação após a lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária inclui-se no objeto da pretensão, constituindo matéria atinente ao mérito. Sendo possível extrair-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, resta cumprido o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, não havendo de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade e irregularidade formal.

2 – Com a lavratura de instrumento de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrado no Cartório competente e com força de escritura pública, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda, uma vez exauridos os seus efeitos, sendo certo que com o referido registro, transferiu-se a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil e, assim, em se tratando de um negócio jurídico perfeito e acabado somente pode ser desfeito se verificada uma das hipóteses de nulidade descritas nos artigos 166 a 167 do Código Civil ou anulabilidade nos termos do artigo 171, incisos I e II, do mesmo diploma legal.

3 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997.

Preliminares rejeitadas.

Apelações Cíveis providas. Maioria qualificada.